Tribunal: STM
Processo: 7000539-19.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000539-19.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: MARCO ANTONIO RABELO DO AMARAL
ADVOGADO: MARLON RICARDO LIMA CHAVES (OAB: MS13370)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou os
presentes Embargos de Declaração, mantendo inalterados os termos do Acórdão
hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do voto do
Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/01/2022 15:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21efeb8996
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 7000539-19.2021.7.00.0000
RELATOR: Min Alte Esq LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: MARCO ANTONIO RABELO DO AMARAL
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: MARLON RICARDO LIMA CHAVES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ART. 303 DO CPM. PECULATO.
ACÓRDÃO HOSTILIZADO. OMISSÕES. NÃO CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração sempre que constatada a
inexistência das omissões apontadas pela Defesa no Acórdão por ela combatido.

Embargos rejeitados. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração,
mantendo inalterados os termos do Acórdão hostilizado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Cel RRm Ex MARCO ANTONIO RABELO DO AMARAL contra
o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000791-
56.2020.7.00.0000, que teve como relator para o Acórdão este subscritor.

Em Sessão virtual realizada entre os dias 7/6/2021 e 10/6/2021, esta Corte Castrense, por maioria,
rejeitou a preliminar de não conhecimento arguida pela Defesa do ora Embargante, fundada na
impossibilidade da interposição dos Embargos Infringentes pelo Ministério Público Militar; por maioria,
rejeitou a segunda preliminar defensiva, de não conhecimento dos Embargos, arguida pela Defesa do
embargado, embasada na falta de interesse recursal por parte do Ministério Público Militar. Em seguida, no
mérito, por maioria, acolheu os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, para reduzir a pena aplicada pelo Juízo a quo ao Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO
AMARAL para 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, c/c o
art. 53, § 2º, I, ambos do CPM, sem direito ao sursis por expressa vedação legal do art. 84 do CPM, fixando,
ainda, o regime aberto para o início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, "c", do CP, c/c o art.
110 da Lei nº 7.210, de 11.7.1984. Por fim, o Tribunal, por unanimidade, declarou a extinção da punibilidade
do Embargado, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma do art.
123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso V e § 1º, todos do Código Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/01/2022 15:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21efeb8996
Leia-se a ementa do Acórdão (Processo nº 7000791-56.2020.7.00.0000, evento 41, doc. 2), in verbis:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 303 DO CPM.
PECULATO. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA. OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS PELO MPM. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR
DEFENSIVA. INTERESSE RECURSAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. MÉRITO. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. ESQUEMA CRIMINOSO.
DESCUMPRIMENTO DE ENCARGOS FUNCIONAIS. CONHECIMENTO DA FRAUDE. ADESÃO.
SALVAGUARDAS LEGAIS DO ERÁRIO. SUPRESSÃO. CONSCIÊNCIA DO RISCO. INDIFERENÇA
QUANTO AO RESULTADO. CONDUTA DOLOSA. LANÇAMENTOS A MAIOR. SOBRAS DE
RECURSO. ILICITUDE. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. RESPONSABILIDADE CRIMINAL. NÃO
ISENÇÃO. PENA DESPROPORCIONAL. MITIGAÇÃO. EMBARGOS INFRIGENTES. ACOLHIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.

A especial previsão de oposição de Embargos Infringentes pelo Parquet, constante do
CPPM, não provoca desequilíbrio entre as Partes, tampouco revela condição de
superioridade processual do MPM. A Defesa possui prerrogativa idêntica. Preliminar
rejeitada por maioria.

A pena imposta na sentença condenatória, de cujo conteúdo apenas a Defesa discorde,
constitui o parâmetro para o cômputo prescricional, não servindo para tal finalidade
eventual reprimenda constante de corrente minoritária que o Escabinato expressamente
recusou-se a adotar. Preliminar rejeitada por maioria.

Comete o crime de peculato o militar que, por meio do descumprimento de suas
atribuições funcionais, adira a esquema criminoso voltado a desviar recursos públicos.

A alegação de que os valores desviados seriam utilizados em favor da Administração Militar
não exime a responsabilidade criminal do Acusado.

O deliberado descumprimento de encargos funcionais, com o fito de suplantar as
salvaguardas ao Erário que o Legislador achou por bem instituir, revela,
independentemente do recebimento de valores ilícitos, a consciência do risco de haver
dilapidação do Patrimônio Público e, por outro lado, a indiferença para com esse resultado
danoso.

O delito de peculato atenta precipuamente contra os princípios e os valores militares, de
cuja violação decorrem prejuízos que, de tão elevados, não podem ser comparados às
eventuais perdas financeiras a ele atreladas.

O Oficialato exige de seus integrantes mais do que postura complacente e omissa frente a
irregularidades. Impõe, antes, o exercício, com autoridade, com eficiência e com
probidade, das funções que lhe couberem em decorrência do cargo e, bem assim, o
cumprimento das leis, dos regulamentos, das instruções e das ordens das autoridades
competentes.

Não é lícito o procedimento de realizar lançamentos a maior, com o objetivo de gerar
sobras financeiras, razão pela qual o agente que assim age não está salvaguardado pela
obediência hierárquica.

A pena desproporcional aplicada ao acusado deve ser mitigada.

A prescrição deve ser declarada, mesmo que de ofício, sempre que o julgador se deparar
com o transcurso temporal correspondente.

Embargos Infringentes, no mérito, acolhidos por maioria. Prescrição da pretensão punitiva
estatal reconhecida por unanimidade.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/01/2022 15:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21efeb8996

O Decisum foi publicado no DJe de 25/6/2021.

A Defesa, devidamente intimada, opôs, na mesma data, os presentes declaratórios, nos quais se leem os
seguintes argumentos (Processo nº 7000791-56.2020.7.00.0000, evento 45), in verbis:

Apesar de o Acórdão ter abordado a questão relacionada ao Recurso de Embargos
Infringentes ser ou não exclusivo da defesa, o fez com base na paridade de armas.

Ocorre que, para questionar este ponto, a defesa utilizou dois argumentos.

O principal foi o fato de que a existência de um recurso para acusação quanto a uma
decisão não unânime, apenas por este motivo, fere, frontalmente o princípio do In Dubio
Pro Reo.

Aceitar os embargos infringentes para a acusação faz com que a dúvida a privilegia o que
torna o art. 538 do CPM não recepcionado pela CF/88.

Vale ressaltar que afirmar que o artigo em questão foi recepcionado ou que não houve
ofensa ao princípio não se equivale a uma decisão fundamentada, exigência do art. 93, IX
da CF.

Outro ponto, já que o ACÓRDÃO dos Embargos Infringentes modificaram/substituíram o da
apelação, é a falta de manifestação quanto ao argumento de que o juízo de primeiro grau
não poderia ter condenado o réu, já que o Ministério Público Militar requereu sua
absolvição.

Sabemos que o Ministério Público é o titular da ação penal e o juiz, ou, no escabinato, os
juízes, devem postar-se de forma imparcial.

Ou seja, para garantia de um sistema acusatório constitucional, o desejo punitivo pertence,
APENAS ao órgão ministerial, logo, se ele entende não existirem elementos para uma
condenação, o juízo não pode contrariá-lo.

Qualquer norma legal que diga o contrário é inconstitucional pois ofende o princípio
acusatório em seu âmago.

Também, não houve manifestação sobre as contrariedades levantadas no tópico do
prequestionamento, citado acima.

Sendo assim, existe omissão no referido acórdão que deve ser sanada por meio de
embargos.

DO PEDIDO.

Sendo assim requer:

- Que seja recebido e processado o presente recurso de embargos de declaração;

- Que seja sanada as omissões apontadas em relação ao ACÓRDÃO proferido, assim como
prequestionados os artigos citados.

Por não vislumbrar nos presentes aclaratórios a emergência de efeitos infringentes, deixei de intimar a
Procuradoria-Geral de Justiça Militar.

É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/01/2022 15:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21efeb8996

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os Embargos de Declaração devem ser conhecidos.

Requer a Defesa que sejam sanadas omissões presentes, ao seu viso, no Acórdão hostilizado.

Os intentos defensivos não comportam acolhida.

O primeiro argumento defensivo circunscreve-se ao fato de, em suas palavras:

Apesar de o Acórdão ter abordado a questão relacionada ao Recurso de Embargos
Infringentes ser ou não exclusivo da defesa, o fez com base na paridade de armas.

Ocorre que, para questionar este ponto, a defesa utilizou dois argumentos.

O principal foi o fato de que, a existência de um recurso para acusação quanto a uma
decisão não unânime, apenas por este motivo, fere, frontalmente o princípio do in dubio
pro reo.

Aceitar os embargos infringentes para a acusação faz com que a dúvida a privilegia o que
torna o art. 538 do CPM não recepcionado pela CF/88.

Equivoca-se a Defesa ao afirmar que esta Corte, ao reiterar a regularidade do manejo dos Embargos
Infringentes pelo Parquet, teria ignorado seus argumentos concernentes ao princípio do in dubio pro reo.

Nesse sentido, transcreve-se breve excerto constante do Acórdão em que se constata, com clareza, a devida
abordagem do ponto supostamente omisso:

Ademais, a previsão constante do CPPM não provoca desequilíbrio entre as Partes,
tampouco revela condição de superioridade processual do MPM. Nesse sentido, constata-se
que a Defesa possui prerrogativa idêntica, ou seja, pode manejar embargos infringentes e
pode contrapor-se à pretensão acusatória por meio de contrarrazões, de forma que os
argumentos de uma ou de outra parte processual serão analisados de forma imparcial
pelos julgadores. Não se verifica, portanto, qualquer ofensa, ainda que reflexa, ao princípio
do in dubio pro reo.

É dizer, em outras palavras, que não há a omissão apontada pela Defesa. Há, antes, a discordância quanto à
posição majoritária adotada pela Corte.

Em se avançando, argumenta a Defesa, in verbis:

Outro ponto, já que o ACÓRDÃO dos Embargos Infringentes modificaram/substituíram o da
apelação é a falta de manifestação quanto ao argumento de que o juízo de primeiro grau
não poderia ter condenado o réu, já que o Ministério Público Militar requereu sua
absolvição.

Sabemos que o Ministério Público é o titular da ação penal e o juiz, ou, no escabinato, os
juízes, devem postar-se de forma imparcial.

Ou seja, para garantia de um sistema acusatório constitucional, o desejo punitivo pertence,
APENAS ao órgão ministerial, logo, se ele entende não existirem elementos para uma
condenação, o juízo não pode contrariá-lo.

Qualquer norma legal que diga o contrário é inconstitucional pois ofende o princípio
acusatório em seu âmago.

Em primeiro lugar, observa-se que o ponto ora apontado como omisso no Acórdão não consta das
contrarrazões oferecidas pela Defesa por oportunidade do julgamento dos Embargos Infringentes em
questão (Processo nº 7000791-56.2020.7.00.0000, evento 12).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/01/2022 15:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21efeb8996

Os pleitos defensivos deduzidos naquela oportunidade foram devidamente enfrentados, não havendo, assim,
qualquer omissão a ser sanada.

Cumpre esclarecer que a Defesa alegou, naquela ocasião, que o manejo dos Embargos Infringentes por
parte do Parquet carecia de interesse de agir, porém, fundamentou seu pleito em argumento distinto do que
ora aponta como ensejador da omissão, senão vejamos:

2 - DA FALTA DE INTERESSE RECURSAL POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Além de incabíveis por ser um recurso exclusivo da defesa, os Embargos Infringentes
opostos pelo Ministério Público Militar carecem de interesse recursal.

Isso se dá, pois, havendo uma eventual procedência dos embargos acusatórios, o recorrido
seria condenado, porém, sua pena seria reduzida para 3 (três) anos e 8 (oito) meses de
reclusão.

Tal pena, está prescrita.

Sendo assim, movimentar a máquina estatal visando que se torne vigente uma pena
prescrita é, no mínimo, desperdiçar dinheiro público.

Ainda, o processo penal não pode ser ponte para eventuais responsabilizações civis.

Tampouco, o Ministério Público Militar possui legitimidade para, dentro de uma ação penal,
buscar um resultado visando consequências em procedimento administrativo posterior.

O Ministério Público Militar é o representante do Direito Punitivo estatal que, dentro deste
processo, de qualquer forma, não existe.

Tanto a absolvição quanto a redução de pena teriam, nestes autos, o mesmo efeito.
Inexistência de poder punitivo estatal.

Portanto, tendo em vista o alegado, o Ministério Público não possui interesse recursal
(interesse de agir).

Vale frisar o espanto em deparar-se com um recurso ministerial de uma decisão que
apenas atendeu ao desejo inicial do próprio Ministério Público Militar que pugnou pela
absolvição em primeira instância.

Resta claro, portanto, que a então virtual prescrição da pena que, de fato, foi reconhecida em prol do
Acusado constituiu, em verdade, o argumento defensivo pelo qual entendeu erigir preliminar de não
conhecimento do Recurso.

Essa tese foi devidamente debatida por esta Corte que, em sua maioria, decidiu rejeitá-la, inexistindo,
também a esse respeito, omissão a ser sanada.

Quanto ao último parágrafo, observa-se que se trata de mero comentário ou insinuação, e não de um
argumento jurídico propriamente dito.

Importa, portanto, sedimentar o óbvio: declarações de caráter geral, tecidas em parcas linhas e sem o
mínimo desenvolvimento adequado para a oportunidade, cujo objetivo era o de compartilhar com o julgador
o estado de espírito da Defesa ao se deparar com o pleno exercício da independência funcional dos
membros do Parquet, a qual é ratificada repetidamente pela jurisprudência da Corte, não dão ensejo à
oposição de Embargos de Declaração.

Ainda nesse sentido, é necessário afastar o último argumento defensivo, segundo o qual:

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/01/2022 15:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21efeb8996
Também, não houve manifestação sobre as contrariedades levantadas no tópico do
prequestionamento, citado acima.

Transcreve-se, para melhor entendimento, em sua integralidade, o citado ponto constante das contrarrazões
defensivas nos citados Embargos Infringentes:

DO PREQUESTIONAMENTO

Tendo em vista os argumentos apresentados, requer que este tribunal se manifeste de
maneira expressa quanto ao fato de que houve agressão os seguintes artigos da
Constituição Federal: Art. 5º, LV, LVII; Art. 93, IX.

Mais uma vez, não há como concordar com a Defesa.

Todos os argumentos defensivos delineados ao longo de suas contrarrazões recursais foram devidamente
debatidos por esta Corte, inclusive no tocante às supostas ofensas de ordem constitucional.

Em todas as ocasiões, como devidamente demonstrado ao longo do presente voto, o Colegiado se
manifestou como requereu a Defesa, ou seja, de maneira expressa, sempre esclarecendo a inexistência das
alegadas agressões aos preceitos constitucionais.

Como se observa, não se pode extrair da mera enumeração de dispositivos constitucionais procedida pela
Defesa outros argumentos que não aqueles já rebatidos ao longo do Acórdão dos Embargos Infringentes nº
7000791-56.2020.7.00.0000, razão pela qual não se afigura a alegada omissão.

Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos de Declaração e mantenho inalterados os termos do
Acórdão hostilizado por seus próprios e jurídicos fundamentos.